Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-33.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-33.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ___________

PROCESSO Nº 0800078-33.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA

EMBARGANTE:
DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
,
IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES
, nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência
(processo nº
0800078-33.2019.8.14.0097
), em razão de Acórdão (PJe ID nº 15724874) proferido pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado, considerando válido o negócio jurídico firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, inicia o embargante fazendo um breve retrospecto dos autos, para esclarecer que:

“(...) esta nobre relatora nega provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante e dá provimento ao recurso de apelação da instituição bancária para cassar a decisão de 1º grau e julgar totalmente improcedente a ação, sustentando em sua decisão que a ação foi instruída com contrato bancário e comprovante de transferência bancária - o que comprovaria a regularidade da contratação, limitando seu decisum neste ponto. Ocorre que, este nobre juízo deixa de emitir manifestação a respeito dos vícios e particularidades das provas mencionadas no acórdão (contrato bancário e TED bancária), limitando a mencionar que elas existem nos autos e por isso a ação deveria ser julgada improcedente.”.

Prossegue, discorrendo que:

“(...) a conta bancária indicada na TED não pertence ao autor, não se desincumbiu a instituição bancária de demonstrar a regularidade da contratação. Ao deixar de enfrentar o fato de que a TED bancária apresentada indica conta bancária que não é de titularidade do autor, a r. decisão de 2º grau se omite em se manifestar sobre ponto importantíssimo da sentença e dos autos, sendo induzida a proferir decisão contraditória com as provas produzidas no presente feito.

(...)

A título de argumentação, cabe esclarecer que a mera existência de contratos bancários e comprovantes de transferência bancária não são provas absolutas, cabendo ao julgador fazer a sua valoração, verificando-se a autenticidade da assinatura no instrumento contratual, bem como se a conta bancária onde o valor foi creditado de fato pertente ao autor. Ressalte-se que, ainda que a assinatura constante do contrato bancário de fato fosse do autor/embargante, o valor supostamente contratado nunca foi disponibilizado ao autor, conforme muito bem pontuou a sentença de primeiro grau. Pois bem, a r. decisão está eivada de OMISSÃO por deixar de se manifestar sobre os vícios nos documentos que lhe serviram de embasamento, bem como está eivada de CONTRADIÇÃO, por decidir contrariamente às provas produzidas nos autos, já que as provas indubitavelmente apontam para a existência de fraude bancária, como bem sustentou a sentença proferida pelo juízo a quo.”.

Nesse contexto, postula o Embargante que seja acolhido os presentes embargos e suprida a omissão apontada, com vistas a reformar o
decisum.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pela manutenção do
decisum
ora embargado, ante a ausência de omissão, ressaltando o intuito de rediscutir matéria já analisada em via inadequada (PJe ID nº 15854117).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ___________

PROCESSO Nº 0800078-33.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA

EMBARGANTE:
DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que a mera existência de contrato bancário e comprovante de transferência bancária não são provas absolutas,
tendo em vista que o valor nunca foi disponibilizado em sua conta, e aduz que a conta bancária indicada no TED não é sua.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 15724874), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, observa-se que as provas acostadas pela instituição bancária são suficientes para legitimar o contrato debatido, tendo em vista que foi juntado contrato de empréstimo consignado, comprovante de transferência bancária e os documentos pessoais da parte. No que pese a afirmação de que a conta bancária não é do embargante, não é possível averiguar esta afirmação apenas com a consulta do SISBAJUD. Rememora que por diversas vezes o juízo de origem intimou a parte autora para juntar os seus extratos bancários, entretanto, não foi cumprida, que culminou com o
decisum
, tendo sido exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que levaram ao provimento do apelo do banco embargado
.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado
decisum
:

“Ao examinar os contornos da matéria devolvida à apreciação desta instância recursal, insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

(...)

Do mesmo modo, os arts. 12 e 14 do CDC estabelecem a inversão do ônus probatório em casos de responsabilidade de fato do produto ou do serviço, senão vejamos: (...)

Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade do autor em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a inexistência do negócio jurídico ou que houve fraude na transação, e que não recebeu vantagem no refinanciamento do empréstimo. Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a instituição financeira, ora apelada, estaria descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo consignado que não teria sido contratado pela recorrente. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai à instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC: (...)

Com efeito, analisando detidamente os autos,
observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID. nº 11195368), colacionou o ajuste referente à realização do negócio jurídico assim como os documentos pessoais da parte autora, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial e, ainda, o comprovante de transferência dos valores em favor do ora apelante.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação
. Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria, in verbis: (...)

Dessa feita,
evidenciando-se que o Sr. Daniel Monteiro da Silva não trouxe substrato mínimo com escopo de comprovar suas alegações
, múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do CPC, o negócio jurídico deve ser vislumbrado juridicamente como sendo perfeito e acabado, afigurando-se inviável a procedência da pretensão autoral.
”
.

(grifos nossos)

Desse modo, foi explicitado que a inversão o ônus da prova não exime o autor em comprovar minimamente as suas alegações, qual seja a existência de fraude e que não recebeu vantagem no refinanciamento do empréstimo, sendo que este não o fez
,
assim
,
repiso, não existe qualquer vício a ser reconhecido no
decisum
questionado
.

Com efeito, ao julgador não é imposta a obrigação de expressar deliberação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais que as partes pretendem sejam examinados judicialmente quando o julgado adotar fundamento suficiente para decidir (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21315/DF, rel. Diva Malerbi, 8jun.2016).

Tal entendimento é o mais harmônico com os atuais art. 1022 e art. 489 do CPC/2015:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
I
V - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do
decisum
ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/04/2025